Tribunal: TJES
Processo: 5003630-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALENYR REIS MALTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
–
RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a decisão que homologa os cálculos que instruem a exordial e determinação a expedição de requisição de pequeno valor, de caráter terminativo, é recorrível por apelação.

2.
Inaplicável a esta hipótese o princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização do erro grosseiro.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003630-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
ALENYR REIS MALTA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento de mérito.

MUNICÍPIO DE SERRA
agrava interno da decisão monocrática (id 7077851), da lavra do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por meio da qual não fora conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em razão do reconhecimento da ausência de hipótese de cabimento para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, o que enseja seu não conhecimento.

Em suas razões (id 7899863), o município agravante sustenta, em suma, que i) o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos; e ii) não sendo este o entendimento do relator, deve ser aplicado ao presente caso o princípio da fungibilidade dos recursos.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0000569-23.2021.8.08.0048), homologando “os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES nº 5.175”, fixando, ainda, que “após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito”.

É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a decisão que homologa os cálculos que instruem a exordial e determinação a expedição de requisição de pequeno valor, de caráter terminativo, é recorrível por apelação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Ademais,
inaplicável a esta hipótese o princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização do erro grosseiro
.

Colaciono precedentes desta e. 3ª Câmara Cível no mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. CABIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2)
Acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicá-lo quando preenchidos os seguintes requisitos: i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto.
3)
Analisando o provimento jurisdicional combatido pelo agravo de instrumento, não pairam dúvidas de que se trata de sentença, inclusive analisando os comandos nele contidos. Assim, a errônea interposição do recurso de agravo de instrumento revela erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4)
Agravo interno conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Número: 5011339-03.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO RECURSAL. JUÍZO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA. Decisão monocrática mantida. RECURSO CONHECIDO E desprovido.

I.
A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ.

II.
A
presenta-se equivocada a oposição do agravo de instrumento na espécie, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação em hipóteses tais, tampouco sólida divergência doutrinária ou reiterado dissídio jurisprudencial sobre o tema, razão pela qual irretocável a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto
.

III.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Número: 5011336-48.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

Destarte, tenho que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
in totum o decisum
objurgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003630-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALENYR REIS MALTA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V
O
GAL
:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares.

R
ememoro que
t
rata-se de recurso de Agravo
Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA/ES
,
contra a
r.
decisão
monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
interposto, mantendo a decisão proferida
nos autos da execução/liquidação individual de sentença coletiva que
homo
logou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição do competente Precatório/RPV em seu favor.

O
em.
Desembargador
Relator, em seu judicioso voto,
negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do
agravo
de instrumento,
por considerar que houve erro grosseiro em sua interposição, uma vez que o recurso correto seria a apelação.

Com a devida vênia ao entendimento d
o
nobre Relator, destaco que

a
decisão
proferida pelo juízo de origem e que gerou a interposição do agravo
de instrumento

(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo
Município
agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pel
a
or
a
agravad
a
,
(3)
condenou o
ente municipal
ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a
expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

No
te-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição d
e ofício para a formaç
ão
de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o
Município de Serra
, considerando não ter havido a extinção
do cumprimento de sentença
, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que
se
considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

D
e outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julga
do
r
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
,
que
não
restaram atendidos
os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e,
assim,
concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ,
oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva
declarada textualmente
e sem a extinção
expressa
da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declar
ada
a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte
Superior considera que
constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente

o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento
deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

C
om o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se
o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

De
stacadas tais premissas,
considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto
, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento quanto o de apelação, para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos,
cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portant
o, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro diante do cenário que se apresenta,
entendo que se deve

aplicar,
ao caso em tela,
o princípio da fungibilidade para admitir o
Agravo de Instrumento antes interposto
como
A
pelação
.

Nesses termos,
com a devida vênia
ao entendimento do nobre Relator,
apresento a presente divergência para aplicar a fungibilidade recursal e admitir o Agravo de Instrumento
interposto
como Recurso de Apelação
, com o retorno dos presentes autos ao Gabinete d
o
Eminente Relator, Des.
Carlos Simões Fonseca
, para análise das razões recursais.

É como voto.